Tribunal: TJDFT
Processo: 0738283-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. VÍNCULO CONTRATUAL DO FILIADO. NÃO DEMONSTRADO.
1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
2. A cobrança de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados.
3. Apelação conhecida e provida.